Tribunal: TJSP
Processo: 0041699-89.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612229
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0041699-89.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
DO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - METRÔ, são apelados BEATRIZ
BEZERRA CORDEIRO, SONIA REGINA CORDEIROS DE FREITAS, HENRIQUE
TEODORO DE FREITAS, PATRICIA CORDEIRO DA SILVA, MARCO ANTONIO
DA SILVA, LUCINEIA CORDEIRO RODRIGUES, ADEMAURO FELICIANO
CORDEIRO e MARIA APARECIDA CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041699-89.2012.8.26.0053 -Voto no 30163
2
VOTO No: 30.163
APELAÇÃO No: 0041699-89.2012.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ALEXANDRE JORGE CARNEIRO DA CUNHA
FILHO
APELANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
APELADOS: BEATRIZ BEZERRA CORDEIRO E OUTROS
Desapropriação. Indenização. Adoção de valor apurado em
laudo
oficial.
Cabimento.
Perita
que
aferiu
as
características efetivas do imóvel ao tempo da inspeção.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
procedente ação de desapropriação, fixado valor indenizatório em R$ 420.443,00, válido
para setembro/2013, com correção monetária e juros a cargo da instituição financeira
depositária, quanto aos valores depositados antes da imissão na posse, condenada a
autora, ainda, no pagamento de despesas processuais e verba honorária (fls. 313/315),
contra o que a expropriante apelou para pleitear minoração do valor fixado a título
indenizatório, acatando-se o valor indicado por seu assistente técnico (fls. 318/322).
Recurso bem processado, respondido a fls. 329/331.
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
A expropriante ajuizou ação para desapropriação parcial do imóvel
situado na Rua Angical do Piauí, 294, São Paulo/SP, cadastro de contribuinte
118.135.0027-3, declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual no 57.837/2012, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041699-89.2012.8.26.0053 -Voto no 30163
3
“implantação da Linha 2 Verde do Metrô”.
Seguiu-se regular trâmite, com perícia e debate pelas partes, após o
que a ação foi julgada procedente, fixada a indenização em R$ 420.443,00, valor para
setembro/2013, com correção monetária e juros a cargo da instituição financeira
depositária, quanto aos valores depositados antes da imissão na posse, condenada a
autora, ainda, no pagamento de despesas processuais e verba honorária (fls. 313/315),
contra o que o Metrô apelou.
Pleiteia minoração do valor fixado a título indenizatório à vista do
laudo apresentado por seu assistente técnico, mas, respeitado esse esforço, não vejo razão
para modificar o julgamento original, porquanto lastreado em laudo pericial minucioso,
elaborado por perita da confiança do I. Juízo.
Contrapõe-se ao direito de desapropriação, em regra, o dever de
indenizar o expropriado em valor justo (CF, art. 5o, inc. XXIV), e, nesse particular,
convinhável lembrar precisa ensinança de JOSÉ CARLOS DE MORAES SALLES: para
que haja justeza e justiça na indenização, é preciso que se recomponha o patrimônio do
expropriado com quantia que corresponda, exatamente, ao desfalque por ele sofrido em
decorrência da expropriação. Não se deverá atribuir ao desapropriado nem mais nem
menos do que se lhe subtraiu, porque a expropriação não deve ser instrumento de
enriquecimento nem de empobrecimento do expropriante ou do expropriado. A
indenização deve, portanto, ser exata, no sentido de que ao expropriado há de se dar
precisamente o equivalente ao que lhe foi tomado pelo expropriante1.
Na busca pela justa indenização, e em atenção às circunstâncias do
caso concreto, autoriza-se ao julgador, mesmo de ofício, determinar prova pericial
buscando prestação jurisdicional mais justa e equânime2.
Essas considerações demonstram não ser intransponível nem
mesmo eventual acordo entre as partes sobre valores por elas entendido como suficiente
1 A Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 5a ed., 2006, Ed. Revista dos Tribunais, p.
511.
2 STJ-1a T., REsp 886.672, rel. Min. LUIZ FUX, j. 25.09.2007, DJU 22.11.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041699-89.2012.8.26.0053 -Voto no 30163
4
para indenização por desapropriação, pois, em repetição, há de se dar prevalência ao
preceito constitucional da justa indenização.
Isso realçado, reedito ser caso de prevalecerem os valores indicados
pela perita judicial, apuração que se deu por profissional de confiança do I. Juízo e
desinteressada no desfecho da causa.
Afastam-se, aqui, verberações e reclamos postos pela expropriante
quanto aos bem elaborados laudos, sempre trazidas as alegações com tintas fortes na
tentativa de convencer sobre estar incorreto o valor alcançado pela perita, que, como sói
acontecer, apresentou valores díspares em relação ao defendido pela autora.
Tudo isso realça estar mesmo a razão no valor apurado pela expert
nomeada pelo I. Juízo de origem, imperioso, pois, prevaleça esse quantum por haver sido
alcançado em perícia consentânea com a realidade fática do imóvel, avaliação que, como
realçado, considerou criteriosa análise de cada um dos componentes construtivos, os quais
foram pormenorizadamente observados na vistoria realizada 'in loco' (págs. 199/230),
com esclarecimentos nas págs. 262/272.
Ao acatar o montante indicado pela perita judicial, o I. Juízo de
origem nada mais se faz a não ser realçar o conceito constitucional de justa indenização,
pois se orienta por minucioso trabalho, contemporâneo à expropriação e informativo dos
reais valores a serem pagos, depositados ou consignados pela expropriante para obter o
domínio sobre os bens.
Demais disso, as razões apontadas pelo assistente técnico da
expropriante, como visto, não são capazes de abalar o bem fundamentado laudo oficial, ora
acolhido, mesmo porque nada há a indicar ser desarrazoado o valor encontrado, que, ao
contrário do sustentado nas razões recursais, ostenta coerência e utilizou critérios
observados em casos análogos, como bem realçado pelo D. Juiz.
Descabido, portanto, dar prevalência a estudo apresentado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041699-89.2012.8.26.0053 -Voto no 30163
5
assistente técnico, em detrimento do laudo oficial, ora considerado para a indenização, bem
fixada em R$420.443,00 (quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e quarenta e três Reais),
valor válido para setembro de 2013.
Com essas observações e acréscimos, entendo não merecer reforma
a r. sentença, também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se
examinou a questão controvertida.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator